Tribunal: STF
Processo: HC 245492
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Incidente de insanidade. Dosimetria. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Andre David Mandari contra decisão monocrática da Relatora do HC 852.749/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 1).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela incursão no crime de roubo simples, insculpido no artigo 157, caput, do Código Penal (evento 11). 



     



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Sustenta o cerceamento e o prejuízo da Defesa decorrente do indeferimento do incidente de insanidade mental, para fins de comprovação da semi-imputabilidade do paciente no momento da prática do delito. Aduz a ocorrência de bis in idem, tendo em vista o cômputo de duas agravantes na dosimetria da pena. Argumenta a imposição de regime prisional mais gravoso, violando o teor das súmulas 718 e 719/STF, assim como da súmula 440/STJ. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo de origem e a instauração do incidente de insanidade mental e, sucessivamente, pugna pelo abrandamento do regime e redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo, impetrado contra acórdão assim ementado: 



    "Roubo. Artigo 157,caput, CP. Nulidade por ausência de exame de dependência toxicológica. Não acolhida. O deferimento deste exame é imprescindível somente em casos de dúvida sobre a imputabilidade do réu ,fato que não se verifica no caso em análise. Preliminar afastada. No mérito - Absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima apresentou versão coerente e uníssona, apontando o réu, seu filho como o autor do delito. Testemunhas policiais que ratificaram a acusação. Versão exculpatória do réu restou isolada no conjunto probatório. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena inalterada, pois corretamente fixada nas diretrizes legais. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. Recurso improvido."



   Verifica-se que já foi apresentado o HC nº 919049 no qual se impugnou, com as razões ora deduzidas, o mesmo acórdão aqui combatido. 



   Tratando-se de reiteração, inadmissível a impetração, v.g:



   (...)



   Com fundamento no art. 34, inc. XVIII, "a", do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator